Tribunal: CARF
Processo: 11065.904716/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904716/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.619 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais.
violação ao ônus da impugnação específica e ao princípio da concentração ou
da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. caracterização de supressão de
instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.821 - 4a Turma da
DRJ/CGE, sessão de 27 de setembro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904716/2010-20
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

O presente processo trata de Declaração de Compensação — Dcomp de no
17392.09293.271106.1.7.03-8969 (f. 20-27), lastreada no aproveitamento do Saldo
Negativo de CSLL apurado pela contribuinte do período de apuração de 01/01/2001 a
31/12/2001, no valor de R$ 32.721,30.
O pleito foi deferido parcialmente DRF Novo Hamburgo/RS, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico No de Rastreamento 912646136, de 14/02/2011 (f. 10 e 02- 05):

Cientificada do despacho decisório em 22/02/2011 (f. 85) a Interessada apresentou, em
23/03/2011, a manifestação de inconformidade de f. 06-09, alegando que:
a) analisando a Dcomp no 17392.09293.271106.1.7.03-8969, através do qual se
pretendia o reconhecimento do direito à compensação de Saldo Negativo de CSLL, no
valor total de R$ 32.731,30, o auditor fiscal concluiu que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar os débitos informados na PER/Dcomp, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada;
b) ocorre que informou a compensação realizada na Dcomp no
04446.79927.290503.1.3.03-7018, para compensar a CSLL código 2484, apurada em
janeiro de 2003, no valor de R$ 11.041,32, com vencimento em 28/02/2003;
c) considerando que o valor do saldo negativo disponível foi considerado como sendo
R$ 6.131,78, não foi homologada a compensação declarada;
d) a auditor que analisou a Dcomp justificou que a compensação realizada no valor de
R$ 2.784,73 não consta do processo no 13054.000279/00-11;
e) ocorre que a compensação não havia sido feita no referido processo físico, tendo sido
orientada pela própria RFB a informar esse crédito na Dcomp, ou seja, efetivamente,
havia crédito suficiente para suportar a compensação realizada;
f) apresenta em anexo cópia da Dcomp e da DCTF respectiva, para comprovação da
correção do seu procedimento;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

g) caso o entendimento dessa autoridade julgadora seja outro, requer seja declarada a
prescrição do direito de cobrança da CSLL vencida em 08/02/2003, eis que a Fazenda
Nacional dispunha do prazo de cinco anos, a partir da apresentação da DCTF ou ainda,
da DIPJ base 2003, para cobrar o crédito tributário;
h) o débito ora impugnado deve ser fulminado pela prescrição, nos termos do art. 174
do Código Tributário Nacional - CTN. Juntou-se cópia de DCTF, extrato de processo e
telas de consulta (f. 90- 97).

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da comtribuinte, nos moldes
abaixo:
A contribuinte apresentou a Dcomp no 04446.79927.290503.1.3.03-7018, em
29/05/2003, indicando o crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2003 (período
de apuração 2002) no valor de R$ 9.153,00 e o débito de estimativa de CSLL (código
2484) do período de apuração janeiro/2003, vencimento em 28/02/2003, e no valor
original de R$ 9.153,00.
Em seguida ela apresentou a Dcomp no 08184.44946.220703.1.7.03-3632, em
22/07/2003, indicando o crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2002 (período
de apuração 2001), no valor de R$ 11.177,29 e o débito de estimativa de CSLL (código
2484) do período de apuração janeiro/2003, vencimento em 28/02/2003, e no valor
original de R$ 11.041,32.
Finalmente,
a
contribuinte
apresentou
em
27/11/2006
a
Dcomp
no
17392.09293.271106.1.7.03-8969, indicando o crédito de saldo negativo de CSLL do
exercício 2002 (período de apuração 2001), no valor de R$ 32.721,30 e o débito de
estimativa de CSLL (código 2484) do período de apuração janeiro/2003, vencimento em
28/02/2003, e no valor original de R$ 11.041,32.
O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi a confirmação
parcial de estimativas compensadas (foi reduzido de R$ 3.991,58 para R$ 1.206,85), o
que resultou na redução do saldo negativo de CSLL de R$ 32.721,30 para R$
29.932,04. Como no sistema havia o registro de que do valor original do crédito já tinha
sido utilizado R$ 23.800,25 em compensações anteriores à transmissão da Dcomp em
análise (f. 03), restou o valor do saldo negativo disponível de R$ 6.131,78, que foi
insuficiente para compensar integralmente o débito informado na declaração de
compensação. Assim, restou em aberto a estimativa de CSLL (código 2484) do período
de apuração janeiro/2003, vencimento em 28/02/2003, e no valor original de R$
4.837,73.
A cópia de parte da DCTF do 1o trimestre de 2001 (f. 90-91) indica que a contribuinte
informou estimativa de CSLL do período de apuração fevereiro/2001, no valor de R$
1.206,85, que teria sido liquidado por "Outras Compensações e Deduções", com tipo de
crédito "IRPJ - SALDO NEGATIVO PER. ANTERIORES - PRÓPRIO". Foi indicado
ainda estimativa de CSLL do período de apuração março/2001, no valor de R$
2.789,25, sendo que teria sido liquidado por "Outras Compensações e Deduções", com
tipo de crédito "IRPJ - SALDO NEGATIVO PER. ANTERIORES - PRÓPRIO" o valor
de R$ 2.784,73, e a diferença de R$ 4,52 teria sido liquidado por "Compensação de
Pagamento Indevido ou a Maior", sendo indicado estimativa de CSLL do período de
apuração julho/2001, vencimento em 31/08/2001, no valor de R$ 1.754,03.
A extinção por compensação da estimativa de CSLL do período de apuração
fevereiro/2001, no valor de R$ 1.206,85, foi totalmente validada, conforme consulta ao
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

sistema SIEF/Fisc. Eletr. - Analisar Valores - Débitos Apurados - Outras Compensações
e Deduções (f. 92) e o processo no 13054.000279/00-11.
A compensação de parte da estimativa de CSLL do período de apuração março/2001, no
valor de R$ 2.784,73, não foi validada, conforme consulta ao sistema SIEF/Fisc. Eletr. -
Analisar Valores - Débitos Apurados - Outras Compensações e Deduções (f. 93) e o
processo no 13054.000279/00-11. Constou ainda a informação de que o processo no
13054.000279/00-11 teria sido enviado à PFN. Conforme o "Resultado de Consulta da
Inscrição" emitida nos sistemas da PGFN (f. 94-96) a inscrição em Dívida Ativa da
União foi extinta pelo seguinte motivo: "PERDECOMP ENVIADA EM 02/07/2004".
A contribuinte trouxe aos autos cópia da Declaração de Compensação no
25056.49432.020704.1.3.04-6385 (f. 15-19), apresentada em 02/07/2004, indicando
crédito de pagamento indevido ou a maior no valor original de R$ 3.124,72 e débito de
estimativa de CSLL do período de apuração março/2001, no valor de R$ 2.774,73
Conforme consulta ao sistema "PER/DCOMP - Consulta", a compensação foi
totalmente homologada, estando na situação "Aguardando procedimentos de
compensação" (f. 97). Portanto, o saldo negativo de CSLL do período de apuração 2001
pode ser acrescido do valor de R$ 2.774,73. Consequentemente, o valor do saldo
negativo disponível apurado no Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
912646136, de 14/02/2011 (f. 10 e 02-05), de R$ 6.131,78, deve ser alterado para R$
8.906,51.
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA.
A impugnante alegou que ocorreu a prescrição do direito de cobrança do débito de
CSLL (crédito tributário) compensado na declaração de compensação.
A prescrição do direito do Fisco efetuar a cobrança dos débitos declarados e não pagos
ocorre após a sua constituição definitiva, o que ocorreu via DCTF.
No caso de débito declarado via declaração de compensação, este tanto pode já ter sido
constituído anteriormente (por exemplo, via DCTF ou lançamento de ofício), casos em
que a prescrição já teve seu curso iniciado, como pode sê-lo com o ato de entrega da
PER/Dcomp.
É entendimento dessa RFB que a entrega da declaração de compensação, além de, em
alguns casos, constituir o crédito tributário, produz mais dois efeitos: interromper o
prazo prescricional (nos casos em que este já estava em curso) e extinguir o crédito sob
condição resolutória. Com relação à prescrição, esta, a despeito de interrompida, não
volta a correr imediatamente, já que o crédito restou extinto sob condição resolutória.
Portanto, durante o período de que a Administração dispõe para homologar ou não a
compensação efetuada, não há que se falar em prescrição, afinal, enquanto não
expressar sua discordância com o encontro de contas realizado pelo sujeito passivo,
resta impossível o exercício do direito de ação, pois não há crédito a ser cobrado.
Portanto, o débito compensado via PER/Dcomp analisada nesses autos está com a
prescrição interrompida, a qual voltará a correr a partir do início quando se encerrar o
processo administrativo em que se discutem o direito creditório, a compensação e
eventual exigência dos débitos com compensação não homologada.
Destarte, pelo acima exposto, não procede a alegação de prescrição dos débitos uma vez
que o prazo prescricional se encontra interrompido desde a apresentação da declaração
de compensação até a decisão administrativa final acerca do procedimento.
CONCLUSÃO.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para validar o saldo negativo de CSLL em 31/12/2001 no valor de R$
32.706,77, resultando no saldo disponível de R$ 8.906,51 (sendo que R$ 6.131,78 já foi
utilizado no Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento 912646136, de
14/02/2011), e homologar a compensação do débito declarado na Dcomp em análise, até
o limite do valor ora reconhecido (R$ 2.774,73).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...) A RECORRENTE não pode se conformar com a decisão prolatada pela 4a. Turma
de julgamento da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
entendendo que esta decisão merece ser reformada, na medida que a mesma incorreu em
equívoco quando da apuração de saldo a pagar no valor original de R$ 2.030,50 de
CSLL código 2484 PA 01/2003 vencimento 28/02/2003.
No mérito do VOTO do referido Acórdão tomado pela 4o Turma de julgamento foi
corretamente acertado quando afirma que:

Nos termos da CONCLUSÃO do aludido Acórdão dispõe o seguinte:

Neste sentido, a RECORRENTE impugna aludido valor pelos seguintes motivos:
• A conclusão é clara em julgar procedente para validar o saldo negativo de CSLL em
31/12/2001 para R$ 32.706,77 (o informado pela contribuinte era de R$ 32.721,30),
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

• A Recorrente abateu sobre este saldo original de CSLL ao final de 2001 compensações
de débitos no montante total de R$ 23.800,25 (validado pela RFB) para os seguintes
valores:

• Desta forma, tomando o saldo negativo de CSLL findo em 2001 no valor original de
R$ 32.706,77 e abatendo os valores originais acima destacados no montante de R$
23.800,26, restaria o saldo remanescente líquido de R$ 8.906,51 que nada mais é do que
foi o resultado do saldo disponível aos termos da conclusão do Acórdão em tela.
• Pois bem, então teríamos este saldo de R$ 8.906,51 para ser utilizado em compensação
da PERDCOMP 17392.09239.271106.1.7.03.8969 para abatimento do débito CSLL do
mês 01/2003 código 2484. Este saldo residual negativo de CSLL ano-calendário 2001
aplicado a variação da SELIC para o período correspondente de 20,63%, resulta na
quantia equivalente a R$ 10.743,92.
• Como o débito devido de CSLL naquele mês corresponde a R$ 11.041,32, resultaria
em um saldo a ser recolhido no valor de R$ 297,40 e não como apurado no valor
original de R$ 2.030,50.
3 –CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se conformar
com a apuração do saldo a pagar contido no Acórdão recorrida, que defeiriu
parcialmente a Manifestação de Inconformidade interposta.
Neste aspecto, desde já reconhece o valor original de R$ 297,40 incontroverso e anexa
ao presente recurso a guia quitada – doc.1.
Por tais fatos e comprovações a RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento
do presente RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida no que
tange ao correto saldo a recolher, em vista de todo o exposto, restou demonstrada a
insubsistência e improcedência do montante a ser recolhido na ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se a diferença do débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
No entanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido por ausência de
matéria controvertida que pudesse ser devolvida a este colegiado, já que, houve a manifestação
expressa de aceitação dos valores reconhecidos pela DRJ.
Para tanto, resta evidente que a recorrente não se insurge efetivamente contra a
consolidação do seu crédito a título de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de
2001, tanto é que assim se manifesta em seus fundamentos, in verbis:
“No mérito do VOTO do referido Acórdão tomado pela 4o Turma de julgamento
foi corretamente acertado quando afirma que:
”
Por outro lado, mesmo aceitando que o valor do saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2001 é de R$ 8.906,51, nos termos decidido pela DRJ, a recorrente se
insurge quanto ao fator de atualização do referido saldo negativo, no seu entender, ele sustenta
que o valor do saldo negativo atualizado deveria ser até 2023, pela Selic, o valor de R$
10.743,92.
• Desta forma, tomando o saldo negativo de CSLL findo em 2001 no valor original de
R$ 32.706,77 e abatendo os valores originais acima destacados no montante de R$
23.800,26, restaria o saldo remanescente líquido de R$ 8.906,51 que nada mais é do que
foi o resultado do saldo disponível aos termos da conclusão do Acórdão em tela.
• Pois bem, então teríamos este saldo de R$ 8.906,51 para ser utilizado em compensação
da PERDCOMP 17392.09239.271106.1.7.03.8969 para abatimento do débito CSLL do
mês 01/2003 código 2484. Este saldo residual negativo de CSLL ano-calendário 2001
aplicado a variação da SELIC para o período correspondente de 20,63%, resulta na
quantia equivalente a R$ 10.743,92.
• Como o débito devido de CSLL naquele mês corresponde a R$ 11.041,32, resultaria
em um saldo a ser recolhido no valor de R$ 297,40 e não como apurado no valor
original de R$ 2.030,50.
Nesse contexto, afirma que ao invés de ter que efetuar o pagamento de R$
2.030,50, conforme cobrado na guia abaixo, apenas restaria como devido o valor de R$ 297,40
relativo a CSLL (código 2484) devida no mês de janeiro de 2003, com vencimento em
28/02/2003:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

Ocorre que, em que pese o recorrente possa aparentemente ter razão em seus
fundamentos, este relator se encontra limitado na análise da devolução principal da matéria de
direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o esgotamento desta matéria se dá na aceitação
da liquidez e certeza do crédito já enfrentado e expressamente aceito pela recorrente,
impossibilitando que este colegiado avance em questões que não passaram pelo crivo da
instancia a quo, como por exemplo a tese inaugural que se insurge quanto ao calculo sobre o
fator de atualização do saldo negativo que se encontra hígido.
Sendo assim considero que o fator de atualização trazido no Recurso Voluntário
não faz parte efetivamente da instauração da fase litigiosa, tendo em vista que o pleito da
requerida na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no quantum a ser
reconhecido e, após a análise da DRJ, o recorrente manifestou sua concordância.
Destaca-se ainda, que a insurgência do recorrente pode encontrar guarida em
requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até reconhecimento de ofício
da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa abrir um processo específico
para que seja analisado e, eventualmente reconhecer ou não o fator de reajuste defendido pelo
contribuinte.
Portanto, a insurgência da recorrente reside tão somente na liquidação do Acórdão
e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem para
correção de cálculo no momento da execução do julgado nos termos do artigo 27 do Regimento
da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para acolhimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.619 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904716/2010-20

Fl. 142
DF CARF MF
Original